Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006075-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 023.574.361-58 (AGRAVADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (AGRAVADO), JEFFERSON EDUARDO DE PINHO - CPF: 032.955.811-00 (AGRAVADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), STHEFANY ALVES ANDRADE - CPF: 046.093.031-16 (ADVOGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (AGRAVANTE), NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA - CPF: 395.252.951-68 (AGRAVADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LEVANTAMENTO EXCEPCIONAL PELA MEEIRA (AGRAVADA) – IDADE AVANÇADA E FRÁGIL CONDIÇÃO DE SAÚDE – VALOR INCAPAZ DE PREJUDICAR OS DIREITOS DOS HERDEIROS OU DA COMPANHEIRA (AGRAVANTE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para autorizar o levantamento excepcional de valores pela agravada (meeira), que tem idade avançada e frágil condição de saúde, quando evidenciado que serão preservados os direitos dos herdeiros e da agravante (companheira).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006075-55.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, autorizou “
a expedição de alvará de levantamento de 25% (vinte e cinco por cento) dos R$ 9.469.161,06 (nove milhões quatrocentos e sessenta e nove mil cento e sessenta e um reais e seis centavos), observando a atualização/correção sofrida”
.

A agravante alega que não lhe foi propiciado se manifestar, e que a hipótese é de decisão surpresa.

Aduz que, embora esteja em trâmite a Ação de Reconhecimento de União Estável, no Inventário consta de forma incontroversa que ela conviveu com o autor da herança até o seu falecimento, o que pode alterar a extensão da meação ou dos quinhões.

Acrescenta que o pedido não tem a concordância de todos os herdeiros e só pode ser deferido para a satisfação de obrigações do próprio Espólio ou custeio das despesas necessárias à ultimação do Inventário, o que não é o caso.

Pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 163536670).

Contraminuta nos IDs. 165585666 E 165616660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar inicialmente que a natureza jurídica da decisão agravada dispensa a manifestação prévia das partes, conforme disposição expressa do art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito da agravada ao recebimento excepcional de 25% da entrada depositada em juízo pela venda dos imóveis que compõem o Espólio está demonstrada pelos documentos e fotografias que igualmente atestam o perigo de dano proveniente de sua idade avançada e das despesas significativas com tratamento de saúde.

No período em que foi casada com José Custódio (7/5/1961 até 2015), diversos imóveis de valor expressivo foram adquiridos com esforço comum; logo, faz jus à meação de parte considerável do patrimônio que integra a partilha.

A agravante, por sua vez, viveu em união estável com o
de cujus
de 3/8/2015 até o falecimento dele em 12/1/2018. Portanto, participa apenas na divisão dos bens conquistados na constância desse relacionamento.

Seja pelo curto período da convivência entre eles, seja pela relevância do valor que o comprador depositará em juízo (quase 40 milhões de reais), não há perigo de dano inverso.

Conclui-se, ao menos em cognição sumária, que não se justifica o indeferimento da pretensão formulada pela agravada, até porque está em dificuldade financeira. Ademais, não haverá comprometimento dos direitos dos herdeiros e da agravante (art. 373, II, do CPC).

Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que descaracterizem a verossimilhança e a urgência constatadas nesta oportunidade.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
–
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrados que estão
presentes
os
requisitos
para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da
probabilidade
do direito e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da
liminar
para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto.
(N.U 1025717-48.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 1o/3/2023, DJE de 28/3/2023, sem destaques no original).

Ainda deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
REQUISITOS
DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será
deferido
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo
. (...).
Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os
requisitos
elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram
presentes
e convenceram o julgador de primeiro grau

(...).

(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 26/1/2022, DJE de 28/1/2022, sem grifos no original).

Além do mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem
, e não foram apresentados nas razões recursais motivos que autorizem a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023